Tribunal: TJPA
Processo: 0803125-15.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803125-15.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO FAGNER CARDOSO DA LUZ

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº
0803125-15.2019.8.14.0000 – PJE

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: RAIMUNDO FAGNER CARDOSO DA LUZ

ADVOGADA: MARIA JULIANA CARVALHO CAVALCANTE OAB/PA 20.225

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS OAB/PA 21.148-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA – PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Decisão agravada que indeferiu pedido de exclusão do nome do Agravante dos cadastros de inadimplentes, por entender ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

2. O Agravante não se desincumbiu de demonstrar a probabilidade do direito que justifique a concessão de medida liminar. Necessidade de maior dilação probatória.

3. Para concessão da tutela de urgência, há necessidade da evidente probabilidade de direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em decorrência da demora, não sendo possível o deferimento da medida quando estiver presente apenas um dos requisitos, conforme estabelece o art. 300 do CPC.

4. Manutenção da decisão ora recorrida.

5. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, conhecer o recurso e negar provimento
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

__________ dias do mês de _______________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0803125-15.2019.8.14.0000 – PJE

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: RAIMUNDO FAGNER CARDOSO DA LUZ

ADVOGADA: MARIA JULIANA CARVALHO CAVALCANTE OAB/PA 20.225

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS OAB/PA 21.148-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Raimundo Fagner Cardoso da Luz
contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária que o Agravante ajuizou contra o
Banco do Brasil S/A
.

O Recorrente ingressou com a referida ação, buscando a declaração de nulidade dos contratos de abertura de crédito nº 445.201.077 e da conta corrente nº 11.483-3, da agência 4452-0.

Narra em síntese, que em 2014 resolveu constituir uma sociedade com o Sr. Jailton Sanchez da Silva, seu cunhado à época, para abertura de uma oficina mecânica e, assim, assinou diversos documentos, inclusive uma procuração, e compareceu a uma agência do Banco do Brasil em Mosqueiro para abertura de uma conta bancária, no entanto, afirma que seu ex-cunhado alegou não ter conseguido registrar a empresa.

Aduz que apesar disso, em 2017 tomou conhecimento de que era um dos sócios da empresa Transportes de Cargas Via Láctea, e que havia uma conta corrente pessoa jurídica em seu nome referente à esta empresa.

Relata que em 2018, soube ser fiador da empresa Tinga Uma Gestão Empresarial, pois teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes pelo Banco do Brasil, em razão de uma dívida oriunda do contrato de empréstimo nº 445.201.077 celebrado entre o réu e a referida empresa.

Sustenta, então, que embora tenha assinado o contrato de empréstimo, sua manifestação de vontade foi viciada porque acreditou estar assinando um contrato de abertura de conta corrente e não um contrato de abertura de crédito na qualidade de fiador, portanto é vítima da má-fé de terceiro que simulou um negócio jurídico aproveitando-se de sua ingenuidade.

Diante disso, requereu a concessão da tutela de urgência para que o Banco do Brasil excluísse seu nome do cadastro de inadimplentes, já que se enganou no momento de assinar os papéis e o Banco não prestou informações claras sobre o produto contratado.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, entendendo não estarem presentes os requisitos autorizadores.

Insurgindo-se contra essa decisão, o autor interpôs o presente Agravo, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão, para em definitivo determinar que o Banco do Brasil procedesse a exclusão de seu nome junto ao Cadastro de Devedores Inadimplentes do SPC e Serasa, pela dívida não contraída de R$ 55.341,78 (Cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos).

Após a devida distribuição, coube à minha relatoria e, nesta condição, proferi a decisão interlocutória, indeferindo o efeito suspensivo requerido (Id. n. 1770163).

A parte agravada apresentou contrarrazões, pleiteando o improvimento do Recurso (ID nº 4508421).

É o breve relato.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, e passo a apreciá-lo.

Verifica-se que o mesmo tem por finalidade a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que indeferiu nos seguintes termos:

“(...)

Sabe-se que apenas com a indicação dos elementos capazes de convencimento do juízo acerca do direito da parte e com a demonstração efetiva do perigo de dano, é possível a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, em cognição sumária, verifica-se a necessidade de se estabelecer o contraditório, haja vista que o conjunto probatório ainda não é suficiente para comprovar a alegação da prática de ato ilícito do réu, além da dívida ter se originado de um contrato de empréstimo que efetivamente o autor assinou.

Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência ante a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito neste momento processual.

(...)”

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou não da decisão proferida pelo magistrado de 1º Grau, que in
deferiu Liminar de exclusão do nome do Agravante dos Cadastros Restritivos de Crédito, por entender ausente os requisitos e necessitar de maior dilação probatória.

Alega o Agravante que a decisão de 1º grau preenche os requisitos para a concessão da liminar pleiteada, conforme documentos anexados à inicial.

Urge destacar os requisitos para a concessão de tutela de urgência previstos na art. 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Observa-se portanto, que para concessão da tutela de urgência, há necessidade da evidente probabilidade de direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em decorrência da demora, não sendo possível o deferimento da medida quando estiver presente apenas um dos requisitos. Assim, ainda que exista
fumus boni iuris
, se não comprovado o
periculum in mora
não se configura uma situação apta a concessão da tutela pleiteada.

Compulsando os autos, verifica-se que não merece prosperar o presente recurso, porquanto a decisão interlocutória está correta e justa em relação aos indícios apresentados em 1º grau.

A priori
, ressalta-se que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão proferida pelo Magistrado de 1º grau. Sendo assim, é incabível nessa espécie recursal,
a análise do mérito da Ação
, sob pena de supressão de instância, ofensa à competência do Juízo originário e ao princípio constitucional do juiz natural.

E, em decorrência disso, os requisitos para seu deferimento passam a ser a probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso em concreto, os fundamentos da ação por si só, não permitem a formação de convicção inabalável de que houve culpa da parte ré, considerando os elementos anexados aos autos.

Dessa forma, a matéria debatida demanda maior dilação probatória, não havendo como se conceder em sede de cognição sumária, somente por meio dos documentos existentes, o pedido liminar.

Diante deste contexto, conheço do recurso e
nego provimento
ao presente agravo pelas razões acima expostas, no sentido de que seja mantida a r. decisão liminar atualmente proferida, em tudo obedecidas às formalidades legais.

É como voto.

Belém, ____ de _________ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 05/07/2021